Tribunal: TJBA
Processo: 0001900-55.2015.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001900-55.2015.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

APELADO: MILENA LIMA TAMBORRIELLO

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PROLAÇÃO DE SEGUNDA SENTENÇA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão por abandono da causa, não obstante a existência de sentença anterior de mérito, proferida nos mesmos autos, que julgou procedente o pedido e transitou em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a prolação de segunda sentença em processo já acobertado pela coisa julgada; (ii) estabelecer se deve ser reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de mérito anteriormente proferida e transitada em julgado torna-se imutável e indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC, encerrando a atividade jurisdicional na fase de conhecimento.

4.
A prolação de nova sentença no mesmo processo, após o trânsito em julgado, viola a coisa julgada e configura afronta à segurança jurídica.

5.
A preclusão
pro judicato
impede o magistrado de rediscutir matéria já decidida, salvo hipóteses legais excepcionais previstas no art. 505 do CPC, inexistentes no caso.

6.
A segunda sentença configura error in procedendo, sendo juridicamente inexistente ou absolutamente nula.

7.
A nulidade por violação à coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

8.
Reconhecida a nulidade da sentença posterior, resta prejudicada a análise das demais alegações recursais.

9.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reafirma a impossibilidade de coexistência de duas sentenças no mesmo processo, impondo a anulação da segunda decisão.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes cita
dos
: CPC, arts. 502, 505 e 932.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: TJBA, Apelação Cível nº 0000074-19.2009.8.05.0036, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 24.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0001900-55.2015.8.05.0138
, em que figura como Apelante,
Bradesco administradora de Consórcios Ltda.

e, como Apelado,
Milena Lima Tamboriello
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR P
ROVIMENTO
ao apelo.

RM07